Tribunal: CARF
Processo: 11618.003882/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.003882/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.719 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CESAR AUGUSTO CESCONETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física (fl. 08/12), referente ao Exercício 2008/Ano-Calendário 2007, efetuada
contra o contribuinte acima identificado.
Conforme informado em fl. 12, o demonstrativo do valor a restituir após revisão da
Declaração de Ajuste Anual é de R$ 1.654,82 pelas razões e motivos a seguir dispostos:
a) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003882/2009-70
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003882/2009-70

A fiscalização fez a glosa (fl. 10) do valor de R$ 9.185,64, indevidamente deduzido a
titulo de Pensão Alimenticia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte em sua impugnação afirmou que (fl. 02/03):
“(...)
Foi considerado como "Glosa de Deduções Indevidas" a importância de R$ 9.185,64
(nove mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) referentes a
PENSÃO ALIMENTÍCIA paga para a filha MELISSA DORNELLES CESCONETTO.
Quando da justificativa em 04/04/2009 foram apresentados os documentos relativos a
essa pensão, tal como o RECIBO e a CERTIDÃO passada pelo Poder Judiciário -
Cartório do 1o Ofício Cível da Comarca de Rio Grande/RS, onde consta que "25% DOS
VENCIMENTOS SERÃO EM FAVOR DE SUA FILHA PARA EDUCAÇÃO E
CRIAÇÃO, E MAIS 10% DE SEUS VENCIMENTOS, A TÍTULO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA A MULHER".
Observe-se aqui que a sentença obriga ao pagamento daquele percentual, para
"EDUCAÇÃO E CRIAÇÃO", portanto, não há prazo determinado para que se deixe de
pagar a referida pensão alimentícia, motivo pelo qual foi a mesma inserida na
declaração. (...)”
O contribuinte apresentou os seguintes documentos:
1. RECIBO autenticado pelo 1o Tabelionato de Notas de Porto Alegre-RS, informando o
pagamento pelo contribuinte de R$ 9.200,00, durante o ano de 2007, a título de pensão
alimentícia, assinado por MELISSA DORNELLES CESCONETTO, CPF 922.920.110-
34 (fl. 06).
2. Certidão passada pelo Poder Judiciário - Cartório do 1o Ofício Cível da Comarca de
Rio Grande/RS, Separação Consensual, onde consta a obrigação de pagar alimentos à
filha e a ex-esposa MARIA DE FÁTIMA DORNELLES CESCONETTO (fl. 07).
3. Documento de Identidade de MELISSA DORNELLES CESCONETTO
comprovando a filiação com o contribuinte e a Sra. MARIA DE FÁTIMA
DORNELLES CESCONETTO (fl. 14).
É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003882/2009-70

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
Assiste razão à fiscalização quanto aos seguintes aspectos:
a) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
A fiscalização fez a glosa (fl. 10) do valor de R$ 9.185,64, indevidamente deduzido a
titulo de Pensão Alimenticia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte comprova por meio do Registro de Identidade de MELISSA
DORNELLES CESCONETTO sua relação de paternidade (fl. 14).
Verifica-se na Declaração de Ajuste Anual, ano calendário 2007 que o contribuinte faz
declaração retificadora excluindo o pagamento de pensão alimentícia feito à Sra.
MARIA DE FÁTIMA DORNELLES CESCONETTO. Entretanto, mantém a
informação de pagamento à sua filha MELISSA DORNELLES CESCONETTO. No
campo Alimentandos da mesma declaração deixa o nome da Sra. MARIA DE FÁTIMA
DORNELLES CESCONETTO.
Verifica-se na Declaração de Ajuste Anual, ano calendário 2007, da Sra. MARIA DE
FÁTIMA DORNELLES CESCONETTO, que a mesma é dependente de GUSTAVO
DORNELLES BRAGA, CPF no 989.109.300-04. Este não informa rendimentos
recebidos a título de pensão alimentícia de sua dependente. Cumpre informar que a
citada senhora mudou de nome para MARIA DE FATIMA FERREIRA DORNELES.
Analisando ainda as Declarações do Imposto de Renda Pessoa Física apresentadas pela
Sra MELISSA DORNELLES CESCONETTO, verifica-se que não constam declarações
a partir do ano calendário de 2007.
Observa-se ainda que consta no processo Certidão passada pelo Poder Judiciário -
Cartório do 1o Ofício Cível da Comarca de Rio Grande/RS, Separação Consensual, onde
consta a obrigação de pagar alimentos à filha e a ex-esposa MARIA DE FÁTIMA
DORNELLES CESCONETTO (fl. 07).
Cumpre informar que o art. 4o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, prever a
decisão judicial como meio de prova para dedução de pensão alimentícia no Imposto de
Renda Pessoa Física a partir do ano de 2007, conforme segue:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Ressalte-se que o Decreto no 3.000, de 1990, art. 78, e art. 8o da Lei no 9.250, de 1995,
exigem a necessidade de provar a obrigação e o efetivo pagamento, conforme segue:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a titulo de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.719 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11618.003882/2009-70

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Art. 8 A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos
tributação definitiva;
II -das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a titulo de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de .197 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei n°11.727, de 23 de junho de 200).
Consta ainda dos autos que a Sra. MELISSA DORNELLES CESCONETTO emitiu
recibo autenticado pelo 1o Tabelionato de Notas de Porto Alegre-RS, informando o
pagamento do contribuinte no valor de R$ 9.200,00, durante o ano de 2007 (fl. 06).
Entretanto, em que pese está comprovada a relação de filiação, a obrigação assumida
pelo contribuinte em Decisão Judicial, não resta comprovado o efetivo pagamento da
citada pensão alimentícia, conforme determina art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, diante da não comprovação do efetivo pagamento da obrigação de pagar Pensão
Alimentícia, resta concluir pela manutenção da referida glosa.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a redução do direito creditório do contribuinte ao valor de R$ 1.654,82,
conforme Notificação de Lançamento.
Acrescenta-se ainda que a Certidão emitida pelo Cartório do 1o Ofício Civil (e-fl.
07) deixa claro que a pensão alimentícia deveria ser depositada em agência da Caixa Econômica
Federal, até o dia 10 do mês seguinte ao vencido, logo entendo que apenas o recibo emitido por
Melissa Dornelles Cesconetto não faz prova do efetivo pagamento da pensão alimentícia, sendo
necessário os respectivos comprovantes dos depósitos, o que não consta dos autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 85
DF CARF MF
Original